Tribunal: STJ
Processo: 5003910-68.2019.8.13.0317
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2143541 - MG(2024/0169875-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL
VALIA
ADVOGADOS
: LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
MATHEUS HENRIQUE AMARAL DE FREITAS - MG177063
DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
RECORRIDO
: AUGUSTO ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADA
: LILLIAN JORGE SALGADO - MG084841
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR E PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO.
ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
REAJUSTE DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ÍNDICE
DE 7,72% PREVISTO NA LEI N.o
EXTENSÃO AO
12.254/2010.
REGIME
PRIVADO.
IMPOSSIBILIDADE.
.

TEMA
941/STJ
APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando as
questões jurídicas essenciais foram devidamente prequestionadas
nas instâncias ordinárias, viabilizando o exame do mérito do recurso
especial.
2. O regime de previdência complementar é autônomo em relação ao
Regime Geral de Previdência Social, fundando-se na constituição de
prévias reservas garantidoras e na manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro e atuarial dos planos de benefícios, nos termos
do
da Constituição Federal e da Lei Complementar n.o
art. 202
109/2001.
3. Vedada a extensão automática, a entidades fechadas de
previdência complementar, do índice de reajuste de 7,72% previsto na
Lei n.o
cujo campo de aplicação foi expressamente
12.254/2010,
delimitado aos benefícios mantidos pela Previdência Social.
4. A
do
alcança a hipótese, pois seu
ratio decidendi
Tema 941/STJ
fundamento é a impossibilidade de imposição de reajuste sem prévia
fonte de custeio, independentemente da nomenclatura atribuída ao
Documento eletrônico VDA56441883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:21:11
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 2f11dea0-222c-467c-944e-75ebe741cea4

índice, sob pena de comprometimento do equilíbrio atuarial e da
mutualidade do plano.
5. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
28/04/2026
04/05/2026,
lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56441883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:21:11
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 2f11dea0-222c-467c-944e-75ebe741cea4

RECURSO ESPECIAL No 2143541 - MG(2024/0169875-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL
VALIA
ADVOGADOS
: LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
MATHEUS HENRIQUE AMARAL DE FREITAS - MG177063
DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
RECORRIDO
: AUGUSTO ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADA
: LILLIAN JORGE SALGADO - MG084841
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR E PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO.
ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
REAJUSTE DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ÍNDICE
DE 7,72% PREVISTO NA LEI N.o
EXTENSÃO AO
12.254/2010.
REGIME
PRIVADO.
IMPOSSIBILIDADE.
.

TEMA
941/STJ
APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando as
questões jurídicas essenciais foram devidamente prequestionadas
nas instâncias ordinárias, viabilizando o exame do mérito do recurso
especial.
2. O regime de previdência complementar é autônomo em relação ao
Regime Geral de Previdência Social, fundando-se na constituição de
prévias reservas garantidoras e na manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro e atuarial dos planos de benefícios, nos termos
do
da Constituição Federal e da Lei Complementar n.o
art. 202
109/2001.
3. Vedada a extensão automática, a entidades fechadas de
previdência complementar, do índice de reajuste de 7,72% previsto na
Lei n.o
cujo campo de aplicação foi expressamente
12.254/2010,
delimitado aos benefícios mantidos pela Previdência Social.
4. A
do
alcança a hipótese, pois seu
ratio decidendi
Tema 941/STJ
fundamento é a impossibilidade de imposição de reajuste sem prévia
fonte de custeio, independentemente da nomenclatura atribuída ao
Documento eletrônico VDA56228094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:12
Código de Controle do Documento: 737f6620-b29d-4036-abfc-e669f73419c9

índice, sob pena de comprometimento do equilíbrio atuarial e da
mutualidade do plano.
5. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FUNDACAO VALE DO RIO
DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA (VALIA), com fundamento no
III,
,
art. 105,
a
da Constituição Federal, contra acórdão da 18a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais.
Nas razões do recurso especial, a VALIA aponta, preliminarmente, violação
dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, por negativa de
prestação jurisdicional. No mérito, alega ofensa aos arts. 1o e 3o da Lei Complementar
n.o
926 e 927, III, do Código de Processo Civil, e 1o da Lei n.o
109/2001,
12.254/2010.
Sustenta, em síntese, que:
o regime de previdência complementar é autônomo em
(1)
relação ao Regime Geral de Previdência Social, não sendo cabível a extensão
automática de índices de reajuste;
o acórdão recorrido contrariou a tese e a ratio
(2)
decidendi do REsp repetitivo no
); e
a concessão de
1.564.070/MG(Tema 941/STJ
(3)
reajuste sem a prévia e correspondente fonte de custeio viola o equilíbrio econômico-
financeiro e atuarial do plano de benefícios.
Foram apresentadas contrarrazões por AUGUSTO ANTONIO DOS
SANTOS (AUGUSTO), pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo
desprovimento do recurso (e-STJ, fls. 756 a 767).
O recurso especial foi admitido na origem (e-STJ, fls. 771 a 774).
É o relatório.
VOTO
O recurso merece provimento.
De início, afasta-se a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil. Embora o acórdão que julgou os embargos de declaração tenha sido
sucinto, as questões jurídicas essenciais para o deslinde da causa, notadamente a
autonomia do sistema de previdência complementar, a necessidade de custeio e a
aplicação de precedente desta Corte, foram devidamente prequestionadas e debatidas
nas instâncias ordinárias, permitindo a análise do mérito deste recurso especial.
No mérito, a controvérsia cinge-se a definir se é possível estender a um
participante de entidade fechada de previdência complementar um índice de reajuste
legalmente previsto apenas para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
A resposta é negativa.
Documento eletrônico VDA56228094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:12
Código de Controle do Documento: 737f6620-b29d-4036-abfc-e669f73419c9

O regime de previdência complementar, conforme delineado pelo
da
art. 202
Constituição Federal e regulamentado pela Lei Complementar n.o
possui
109/2001,
características que o distinguem fundamentalmente do regime público. É organizado
de forma autônoma, facultativa, e, crucialmente, "baseado na constituição de reservas
que garantam o benefício contratado". Esse modelo, fundado no regime de
capitalização, pressupõe uma correlação estrita entre as contribuições vertidas e os
benefícios a serem pagos, de modo a assegurar o equilíbrio econômico-financeiro e
atuarial do plano.
O acórdão recorrido, ao determinar a aplicação do índice de 7,72%,
fundamentou-se no fato de que a Lei n.o
não fez distinção entre reajuste
12.254/2010
inflacionário e aumento real. Contudo, olvidou-se do aspecto primordial: a referida lei,
em seu
o, é explícita ao delimitar seu campo de aplicação aos
art. 1
benefícios mantidos
pela Previdência Social. A autonomia dos sistemas, princípio basilar da previdência
complementar, impede a transposição automática de normas e índices de um regime
para o outro, salvo se houver expressa previsão no regulamento do plano e,
fundamentalmente, a correspondente fonte de custeio.
Esta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial no 1.564.070/MG,
submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 941), pacificou a seguinte tese:
nos planos de benefícios de previdência complementar administrados
por entidade fechada, a previsão regulamentar de reajuste, com base
nos mesmos índices adotados pelo Regime Geral de Previdência
Social, não inclui a parte correspondente a aumentos reais.

Conforme tem decidido esta Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO
PARA, DE PLANO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES.
1. Nos termos da jurisprudência deste STJ, seja sob a égide da Lei no
6 .
ou das Leis Complementares nos
e
435/1977
108/2001
109/2001,
sempre foi permitida à entidade fechada de previdência privada alterar
os regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como forma de
manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos
assumidos diante das novas realidades econômicas e de mercado que
vão surgindo ao longo do tempo.
2. Também é entendimento desta Corte Superior que: (a) o assistido
não possui direito adquirido a determinado índice de correção
monetária, ou vinculação ao salário mínimo, mas somente ao
benefício previdenciário complementar em si mesmo e à efetiva
atualização monetária de seu valor; (b) é vedado o repasse de
vantagens de qualquer natureza concedidas aos funcionários da ativa
para os benefícios previdenciários em manutenção.
Documento eletrônico VDA56228094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:12
Código de Controle do Documento: 737f6620-b29d-4036-abfc-e669f73419c9

3 . Com base em tais premissas, conclui-se que não há direito
adquirido a determinado modelo de reajustes dos benefícios - ou seja,
a alteração do regulamento da entidade, para modificar o modelo de
reajuste dos benefícios, substituindo a paridade por índices
específicos de atualização monetária, não viola direito adquirido,
sendo plenamente aplicável aos participantes já aposentados.3.1. No
caso, ademais, as instâncias ordinárias, com base na prova pericial
produzida nos autos, afirmaram que a alteração não trouxe qualquer
prejuízo financeiro aos assistidos - ponto sobre o qual não há
insurgência pelos ora agravantes .
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp
Relator Ministro MARCO BUZZI,
2.165.463/RJ,
Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
26/6/2023,
30/6/2023)

Embora as instâncias ordinárias tenham tentado afastar a incidência do
precedente ao classificar o índice de 7,72% como "reajuste em sentido estrito", a ratio
do Tema 941 é mais ampla e incide plenamente sobre o caso. O fundamento
decidendi
que alicerça o precedente não é apenas a distinção terminológica entre reajuste e
aumento real, mas, sim, a proteção da higidez do fundo previdenciário.
Impor a VALIA a obrigação de arcar com um reajuste para o qual não houve
prévia formação de reserva matemática, a partir de contribuições do participante e da
patrocinadora, significa criar um passivo atuarial que compromete a segurança e a
solvência de todo o plano. Tal medida viola o princípio da mutualidade, onerando a
coletividade de participantes em detrimento de uma expectativa individual não
amparada pelo contrato previdenciário nem pelo sistema legal que o rege.
A alegação de que a responsabilidade pela formação da reserva seria da
entidade de previdência não se sustenta, pois a constituição de reservas não pode ser
feita de modo retroativo para cobrir um dispêndio imprevisto e não contratado. O
custeio deve ser prévio, e não consequente, sob pena de subverter toda a lógica do
regime de capitalização.
Portanto, ao estender um índice de reajuste exclusivo do regime público a
um benefício de previdência complementar, o acórdão recorrido violou a autonomia do
sistema privado e o princípio do equilíbrio atuarial, contrariando o disposto nos arts. 1o
e 3o da Lei Complementar n.o
e a própria razão de ser do precedente firmado
109/2001
no
.
Tema 941/STJ
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
SUPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA
.
REAJUSTES DE BENEFÍCIOS. VINCULAÇÃO REGULAMENTAR
AOS ÍNDICES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS). PORTARIAS No
E No
DO MPAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO POR NEGATIVA
08/93
210/93
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
.
TEMAS
ESSENCIAIS
ENFRENTADOS. MERO INCONFORMISMO. INCIDÊNCIA DO
Documento eletrônico VDA56228094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:12
Código de Controle do Documento: 737f6620-b29d-4036-abfc-e669f73419c9

. DISTINÇÃO ENTRE REAJUSTE E AUMENTO REAL
TEMA 941/STJ
. REAJUSTES DE 1993 CONSIDERADOS DE RECOMPOSIÇÃO
INFLACIONÁRIA. REEXAME PROBATÓRIO.
.
SÚMULA 7/STJ
EQUILÍBRIO ATUARIAL . NECESSIDADE DE FONTE DE CUSTEIO.
NÃO APLICAÇÃO DIANTE DA NATUREZA RECOMPOSITÓRIA DO
ÍNDICE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE DE
ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL . MULTA POR EMBARGOS
PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO.
. AGRAVO
SÚMULA 98/STJ
CONHECIDO . RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois a
questão foi dirimida pelo Tribunal estadual de maneira adequada e
suficiente. O fundamento jurídico adotado para a solução da
controvérsia demonstra a desnecessidade de menção pormenorizada
a argumentos que, em tese, seriam aptos a infirmar o julgado, como a
invocação de tema repetitivo cujo teor fora implicitamente observado .
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese repetitiva do Tema
n. 941, estabeleceu a distinção entre reajuste (recomposição
inflacionária, devido) e aumento real (ganho acima da inflação, vedado
sem custeio) em planos de previdência complementar. A análise sobre
a natureza do índice aplicado (se reajuste ou aumento real) demanda,
em regra, reexame de matéria fático-probatória, esbarrando no óbice
da
.
Súmula 7/STJ
3. Não se admite a via especial para reexame do contexto fático-
probatório e cláusulas regulamentares a fim de verificar a inversão do
ônus probatório ou a ausência de provas de antecipação e adequação
de reajustes. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4 . Diante do notório propósito de prequestionar a matéria para
viabilizar o acesso às instâncias superiores, afasta-se a multa imposta
com fundamento no caráter protelatório dos embargos de declaração,
nos termos da
.
Súmula 98/STJ
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, dar-lhe parcial provimento.
,
Relator
Ministro
MOURA
RIBEIRO,
(AREsp
2.614.876/MG
Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJEN
9/2/2026,
13/2/2026)

Nessas condições,
ao recurso especial para reformar o
DOU PROVIMENTO
acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido de aplicação do índice de reajuste de
7,72% previsto na Lei n.o
Em consequência, inverto os ônus da
12.254/2010.
sucumbência para condenar o autor, AUGUSTO ANTONIO DOS SANTOS, ao
pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, que
fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do Código
art. 85,
de Processo Civil.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
Documento eletrônico VDA56228094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:12
Código de Controle do Documento: 737f6620-b29d-4036-abfc-e669f73419c9

É o voto.
Documento eletrônico VDA56228094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:12
Código de Controle do Documento: 737f6620-b29d-4036-abfc-e669f73419c9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.143.541 / MG
Número Registro: 2024/0169875-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231579301003 50039106820198130317
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL
VALIA
ADVOGADOS
: DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
MATHEUS HENRIQUE AMARAL DE FREITAS - MG177063
RECORRIDO
: AUGUSTO ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADA
: LILLIAN JORGE SALGADO - MG084841
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56425433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:28
Código de Controle do Documento: 581d278b-97ef-4575-a3df-72c50226e4e1

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:28
Código de Controle do Documento: 581d278b-97ef-4575-a3df-72c50226e4e1